Tribunal: TJES
Processo: 5002897-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002897-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ACO BRASIL
AGRAVADO: ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5002897-19.2020.8.08.0000

Recorrente: Instituto Aço Brasil

Recorrido: Açofergo Tubos e Perfilados S/A

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

INSTITUTO AÇO BRASIL
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2628243) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2561629) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente, em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
,

no bojo da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
,

proposta por
AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A
em desfavor do Recorrente.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
que o Acórdão restou omisso quanto
“A decisão de fls. 1.166/1.167, que menciona expressamente que a executada, ora Embargante, cumpriu tempestivamente a obrigação de pagar ao pedir a conversão da caução em pagamento da quantia indicada pela própria Exequente às fls. 1.105/1.109, quantia essa que já foi levantada pela Exequente aos 12.02.2019, conforme comprovante de fl. 1.148”.
II)
"
em
manifestação apresentada pela Exequente às fl. 1.135”,
a Recorrente
“menciona de forma expressa e inequívoca os seguintes pontos: Aceitação, sem correções, da quantia de R$4.056.432,29 (quatro milhões, cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) oferecida pela Agravante como pagamento integral da dívida; Concordância com relação ao levantamento da quantia de R$4.056.432,29 (quatro milhões, cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), bem como; Concordância com a liberação do saldo remanescente dos valores depositados em favor da Agravante”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5002897-19.2020.8.08.0000

Recorrente: Instituto Aço Brasil

Recorrido: Açofergo Tubos e Perfilados S/A

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO AÇO BRASIL
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2628243) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2561629) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente, em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
,

no bojo da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
,

proposta por
AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A
em desfavor do Recorrente.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
que o Acórdão restou omisso quanto
“A decisão de fls. 1.166/1.167, que menciona expressamente que a executada, ora Embargante, cumpriu tempestivamente a obrigação de pagar ao pedir a conversão da caução em pagamento da quantia indicada pela própria Exequente às fls. 1.105/1.109, quantia essa que já foi levantada pela Exequente aos 12.02.2019, conforme comprovante de fl.1.148”.
II)
em
“manifestação apresentada pela Exequente às fl.1.135”,
a Recorrente
“menciona de forma expressa e inequívoca os seguintes pontos: Aceitação, sem correções, da quantia de R$4.056.432,29 (quatro milhões, cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) oferecida pela Agravante como pagamento integral da dívida; Concordância com relação ao levantamento da quantia de R$4.056.432,29 (quatro milhões, cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), bem como; Concordância com a liberação do saldo remanescente dos valores depositados em favor da Agravante”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA DECISÃO DE FLS. 1.166/1.167. DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. EXCLUSÃO DAS MULTAS PREVISTAS NO § 1º, DO ARTIGO 523, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Em relação à quantia de R$ 3.856.852,99 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), por ser parcela incontroversa da dívida, a mesma foi paga pela Empresa Recorrente, mediante a conversão da caução em pagamento, sendo levantado o depósito pela Empresa Recorrida, mediante autorização judicial.

II.
No tocante ao restante da dívida, diante da dúvida existente entre as partes de seu valor, os autos foram remetidos a Contadoria do Juízo para elaboração de novos cálculos, sendo indicado, na ocasião, como valor devido o total de R$ 5.041.458,10 (cinco milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).

III.
Conquanto a parte Recorrente já houvesse se manifestado nos autos, no sentido de efetuar voluntariamente o pagamento devido à Recorrida, sobrevindo, contudo, discussão alusiva à incidência de atualização monetária do respectivo valor, o Juízo
a quo
proferiu Decisão (fls. 1.166/1.167), acolhendo a Impugnação ao cálculo da Contadoria do Juízo que, por sua vez, ao proceder, à época, à atualização do valor executado - R$ 5.041.458,10 (cinco milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) -, incluiu, indevidamente, percentual alusivo à incidência das multas previstas no § 1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil, mantendo o Magistrado, quanto ao mais, o valor principal da dívida, não tendo as partes, na ocasião, se insurgido contra esse
decisum
, muito embora dele tenham sido regularmente intimados ou tiveram tido plena ciência de seus termos.

IV.
Não tendo a parte Recorrente se insurgido contra a Decisão que entendeu correto o montante principal da dívida, por força da Decisão de fls. 1.166/1.167, dos autos originários, excluindo-se, tão somente, os percentuais de 10% (dez por cento) previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, a título de multa e honorários, há de se reconhecer a incidência dos efeitos da preclusão no que pertine à existência de saldo remanescente da dívida a ser pago pela Recorrente.

V.
Mesmo com a exclusão das multas previstas no § 1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil, tal como determinado pelo Magistrado
a quo
na Decisão de fls. 1.166/1.167, ainda resta um saldo remanescente da dívida que deve ser paga pela Empresa Recorrente, na monta de R$ 722.056,72 (setecentos e vinte e dois mil, cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos).

VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Recurso de Agravo interno prejudicado.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Com efeito, verifica-se que o Acórdão combatido faz menção expressa à Decisão de fls. 1.166/1.167, dos autos originários, na qual o Magistrado de Piso determinou a exclusão do
“percentual de 10% (dez por cento) referente à multa prevista no § 1º artigo 523 do CPC, bem como do percentual de 10% (dez por cento) referente a honorários advocatícios previstos no mesmo dispositivo legal”
, nos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, considerando, para tanto, em sua fundamentação, o seguinte:

“Conforme se observa, a executada, dentro do prazo previsto de 15, previsto no caput do artigo 523 do CPC, cumpriu voluntariamente a obrigação, requerendo a conversão da caução constante nos autos em pagamento, não havendo, portanto, que se falar em incidência de multa de dez por cento, nem de honorários de advogado de dez por cento, previstos no § 1º do mesmo dispositivo legal”.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a Decisão acima mencionada, que considerou que a Recorrente cumpriu voluntariamente a obrigação, trata, tão somente, da quantia de R$ 3.856.852,99 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), que, por ser parcela incontroversa da dívida, foi paga de imediato pela Empresa Recorrente, mediante a conversão da caução em pagamento, sendo levantado o depósito pela Empresa Recorrida, por autorização judicial.

Ademais,
não tendo a parte Recorrente se insurgido contra a Decisão que entendeu correto o montante principal da dívida, por força da Decisão de fls. 1.166/1.167 dos autos originários, excluindo-se, tão somente, os percentuais de 10% (dez por cento) previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, a título de multa e honorários, há de se reconhecer a incidência dos efeitos da preclusão no que pertine à existência de saldo remanescente da dívida a ser pago pela Recorrente.

Frisa-se que, conforme mencionado no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento,
mesmo com a exclusão das multas previstas no § 1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil, ainda há um saldo remanescente da dívida que deve ser quitado pela Empresa Recorrente, na monta de R$ 722.056,72 (setecentos e vinte e dois mil, cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Cível, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
O Acórdão combatido faz menção expressa à Decisão de fls. 1.166/1.167, dos autos originários, na qual o Magistrado de Piso determinou a exclusão do
“percentual de 10% (dez por cento) referente à multa prevista no § 1º artigo 523 do CPC, bem como do percentual de 10% (dez por cento) referente a honorários advocatícios previstos no mesmo dispositivo legal”
, nos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo.

III.
Referida Decisão, que considerou que a Recorrente cumpriu voluntariamente a obrigação, trata, tão somente, da quantia de R$ 3.856.852,99 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), que, por ser parcela incontroversa da dívida, foi paga de imediato pela Empresa Recorrente, mediante a conversão da caução em pagamento, sendo levantado o depósito pela Empresa Recorrida, por autorização judicial.

IV.
Não tendo a parte Recorrente se insurgido contra a Decisão que entendeu correto o montante principal da dívida, por força da Decisão de fls. 1.166/1.167 dos autos originários, excluindo-se, tão somente, os percentuais de 10% (dez por cento) previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, a título de multa e honorários, há de se reconhecer a incidência dos efeitos da preclusão no que pertine à existência de saldo remanescente da dívida a ser pago pela Recorrente.

V.
Os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VI.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.